Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outras provas, a exemplo da testemunhal.

Aplica-se, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 da pena-base para cada atenuante/agravante.

Correta a fixação de indenização a título de dano moral em favor da vítima, diante de pedido expresso de indenização, formulado por ela ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória.

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.